Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705583-81.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIC PIO BELO COELHO APELADO: DEMERVAL ALVES BEZERRA, ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta ERIC PIO BELO COELHO, réu da ação, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada pelo autores DEMERVAL ALVES BEZERRA e ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA, para rescindir o contrato particular de cessão de direitos de imóvel celebrado entre as partes e condenar o réu a restituir aos autores os valores pagos pelo contrato, na importância total de R$105.000,00 (ID 17726543). Em contrarrazões, a parte apelada/autora se manifestou pela intempestividade do recurso (ID 19416687). Ao ID 19794007, despachei para que o apelante/réu se manifestasse em relação a preliminar arguida. Ao ID 20020327, a parte apelante/ré defende a tempestividade recursal. É o breve relatório. Decido. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, pois intempestivo. No caso, observa-se que em 22/04/2020 foi prolatada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 17726543). Em seguida, Eric Pio Belo Coelho (apelante) opôs embargos de declaração (ID 17726545) os quais foram considerados extemporâneos, pois, conforme constatado pelo douto sentenciante, os embargos não buscavam a integração da sentença, mas sim da decisão saneadora proferida em 25/04/2019 (ID 17726538). Referida decisão afastou preliminares aventadas pelo requerido em sede de contestação e não teve seu conteúdo objurgado por meio de agravo de instrumento em momento oportuno. Sobre este respeito, peço vênia para transcrever os fundamentos exarados pelo il. magistrado, os quais levaram ao não conhecimento dos aclaratórios por manifestamente intempestivos. Confira-se (ID 19416674): “A hipótese é de não conhecimento dos embargos de declaração opostos em ID 62525918. Ora, uma análise simples da referida peça recursal revela que as razões do embargante são dirigidas, em verdade, à decisão saneadora de ID 32952120, datada de 25/04/2019, em nada se relacionando com a sentença de ID 61759810, cuja fundamentação sequer tratou das matérias aventadas pelo recorrente, uma vez que elas já haviam sido devidamente enfrentadas - e repelidas - por ocasião do saneamento do feito. Tanto é assim que na própria petição de embargos há referência apenas aos fundamentos adotados pelo magistrado prolator da decisão saneadora para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferir o pleito de denunciação da lide, após o embargante aventar tais questões em sede de contestação. Nesse sentido, considerando que os embargos opostos não buscam a integração da sentença de ID 61759810, mas sim do decisório de ID 32952120, em relação ao qual é flagrantemente intempestivo, torna-se de rigor o não conhecimento do recurso. Frente ao exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos em ID 62525918. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Note-se que o prazo de 15 dias úteis para a interposição da apelação iniciou-se a partir da publicação da sentença, ocorrida em 04/05/2020; entretanto, o presente recurso foi interposto, em 18/08/2020 (ID 19416680), quando já transcorrido o lapso temporal destinado à apresentação do apelo. O recorrente, por seu turno, sustenta que os embargos declaratórios interrompem o prazo para a interposição de outros eventuais recursos cabíveis contra a decisão (art. 1.026, caput, CPC) e tal efeito interruptivo se aplica a todos os capítulos do decisum, e não apenas àquele objeto dos embargos (ID 20020327). No que pertine à matéria, insta salientar que os embargos de declaração, em regra, tem efeito interruptivo para a interposição de outros recursos cabíveis contra a decisão impugnada. No entanto, os aclaratórios aviados intempestivamente não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, sendo este o caso constante dos autos. Como bem pontuou o magistrado singular, os embargos opostos não visavam integrar a r. sentença, mas sim a decisão saneadora proferida há mais de um ano (25/04/2019), razão pela qual foram considerados intempestivos, levando, assim, ao não conhecimento do recurso. Consequentemente, se o recurso (Embargos de Declaração) não foi conhecido e o prazo não foi interrompido, há de se reconhecer o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o prazo recursal se escoou 15 (quinze) dias após a sua publicação, isto é, em 25/05/2020, ao passo que o apelo foi interposto somente em 18/08/2020. Logo, considerando a ciência da r. sentença pelo réu/apelante em 04/05/2020, via sistema PJE, e a não interrupção do prazo recursal pelos embargos, a apelação é manifestamente intempestiva. Destarte, não interposto dentro do prazo legal, tem-se por intempestivo o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator